Tribunal: CARF
Processo: 11080.917991/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.917991/2011-04
ACÓRDÃO
9303-016.840 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial do contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.823, de 27 de junho de 2025, prolatado
no julgamento do processo 11080.917958/2011-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.840 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917991/2011-04
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-008.298, de 28/04/2021.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscita divergência de interpretação
quanto à tomada de créditos, no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos, sobre as despesas com
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Indicou, como
paradigmas, os Acórdãos nos 9303-007.070 e no 3301-011.097.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional postulou, em síntese, pelo improvimento do
recurso.
A recorrente, em seu Recurso Especial, traz as seguintes considerações:
I) TEMPESTIVIDADE
II) BREVE SÍNTESE DOS AUTOS
III/1) DA DIVERGÊNCIA QUANTO A VEDAÇÃO DO APROVEITAMENTO DOS
CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE FRETES DE PRODUTOS ACABADOS
MÉRITO:
IV/1) CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CASO CONCRETO DA RECORRENTE, CONCEITO
DE INSUMO
IV/2) DAS PROPRIEDADES DOS FERTILIZANTES
IV/3) TRANSPORTE INTERCOMPANY DE PRODUTOS ACABADOS
Em síntese, a recorrente solicita:
“ante do exposto, uma vez admitido o presente recurso, a Recorrente requer seja
provido para reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja plenamente
reconhecido o direito da Recorrente de constituir e descontar crédito de PIS e
COFINS referente aos serviços de fretes de produtos acabados entre seus
estabelecimentos, com base na atual jurisprudência desta CSRF.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento

A questão sobre os créditos das despesas com frete de produtos acabados está
absolutamente resolvida na esfera administrativa, tendo a Súmula CARF no 217
afastado a possibilidade de crédito sobre tais despesas:
Súmula CARF no 217
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.840 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917991/2011-04
3
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Veja-se que o pleito da recorrente, buscando o creditamento sobre as despesas
com fretes de produtos acabados, representa afronta ao teor da Súmula CARF
acima reproduzida.
Tal situação enseja o não conhecimento do recurso quanto à presente matéria,
por força do art. 118, §3o do atual Regimento Interno do CARF (RICARF):
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. (grifo nosso)
Desse modo, o recurso especial do sujeito passivo não deve ser conhecido.
Da petição às fls. 650/652
No tocante à petição às fls. 650/652, é de se assinalar que o acórdão recorrido
negou provimento aos créditos atinentes a fretes de produtos acabados entre os
estabelecimentos da recorrente, tendo tal decisão se tornado definitiva a partir
do não conhecimento do recurso especial.
Assim, cabe à Receita Federal do Brasil, na execução da decisão administrativa,
observar o que restou decidido no presente processo, devendo levar em
consideração que os créditos relativos a despesas com fretes de produtos
acabados entre os estabelecimentos do sujeito passivo não foram reconhecidos.

Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito
passivo, cabendo à unidade de origem da RFB observar o que restou decidido no
presente processo – acórdão de recurso voluntário - quanto à impossibilidade de
tomada de créditos sobre as despesas com fretes de produtos acabados entre os
estabelecimentos do sujeito passivo.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
especial do contribuinte.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 483
DF CARF MF
Original